Tribunal: TJDFT
Processo: 0749155-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESILIÇÃO. RETENÇÃO. CULPA CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias.
2. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação. Assim, possível a redução da cláusula penal em benefício do consumidor.
3. Recurso conhecido e desprovido.